Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700294-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: STEFFANY DALYANY MAGALHAES DE SOUZA DESPACHO Em atenção ao princípio do contraditório, manifeste-se o Distrito Federal, no prazo de 05(cinco) dias, sobre o pedido de ID 57383366. Int. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator